Tribunal: TCU
Processo: 024.284/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1987/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), com base em reportagem jornalística, a respeito de possíveis irregularidades na atuação do Governo Federal no recrutamento de 20 mil servidores temporários para atuar em diversas áreas da administração pública, com indícios de descumprimento à disposição constitucional sobre contratação temporária, contida no art. 37, IX da Constituição Federal, bem como por desrespeito à necessidade de contratação mediante concurso público e à sujeição aos princípios da legalidade e da impessoalidade nessas contratações; Considerando a escassez de indícios apresentados para configurar burla ao princípio constitucional de investidura em cargo ou emprego por concurso público, bem como para comprovar a inadequada utilização da contratação de agentes de modo temporário; Considerando que a competência do MP/TCU não abrange a solicitação para a realização de fiscalizações nas unidades administrativas da União; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, arquivar e em informar o conteúdo deste acórdão ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.284/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.